Tribunal: STF
Processo: HC 186312
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Eure Alves de Oliveira Zanon e outro, em favor de Gustavo Ferreira dos Santos, contra decisão monocrática de Ministro Relator do STJ, nos autos do HC 573.683/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de GUSTAVO FERREIRA DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - HC n. 2050874-57.2020.8.26.0000. 
    Noticiam os autos que o paciente foi preso em flagrante em 09-02-2020, por ter, supostamente, cometido o delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, tendo a custódia sido convertida em preventiva. 
    Aduz o impetrante a ausência de fundamentação idônea para justificar o decreto da segregação cautelar do paciente, destacando que a medida estaria embasada na gravidade abstrata do delito, reputando não atendidos os requisitos autorizadores da preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 
    Alega que não teria sido demonstrado, com base em elementos concretos, como a liberdade do acusado poderia oferecer risco à ordem pública, ao bom andamento da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 
    Defende que os predicados pessoais do agente permitiriam que respondesse ao processo em liberdade. 
    Argumenta, ainda, a excepcionalidade da medida extrema, enfatizando que o acusado faria jus a substituição da preventiva por medidas cautelares descritas no art. 319 do CPP. 
    Sustenta, por fim, que o crescimento acelerado da pandemia de Covid-19 - Coronavírus - justificaria o deferimento da liberdade provisória ao paciente, uma vez que integraria o grupo de risco – portador de asma. 
    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, fixando, caso entenda necessário, medidas cautelares menos gravosas (art. 319 do CPP), expedindo-se alvará de soltura em seu favor. 
    É o relatório ”. (eDOC 4)
    No STJ, a liminar foi indeferida.
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    De início, verifico que o pedido se esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.
    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).
    Na hipótese dos autos, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a autorizar o afastamento da incidência da referida Súmula.
    Quanto aos fundamentos do decreto prisional, destaco a parte que mais importa:
    “Da análise dos autos, ao menos num juízo perfunctório, não se vislumbra manifesta ilegalidade no acórdão impugnado a ensejar o deferimento da medida de urgência. Com efeito, a Corte de origem consignou que (e-STJ fls. 124-125): 
    A despeito do quanto aduzido, a prisão provisória do paciente encontra-se revestida da legalidade e proporcionalidade que legitimam a restrição de seu status libertatis. 
    Ademais, como mostra a certidão de fls. 27/28 dos autos originários, o paciente foi condenado, em 1º grau, à pena de oito anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais pagamento de 500 dias-multa, como incurso nos artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei de Drogas (proc nº 1500966-58.2019.8.26.0571). 
    Consta ainda que lhe foi deferida a liberdade provisória em julho de 2019, aproximadamente sete meses antes dos fatos noticiados neste HC. 
    Assim, não há que se cogitar de insuficiência de fundamentação ou invalidade dos argumentos, pois existem indícios suficientes de que o paciente vem praticando delitos de forma reiterada. 
    Com efeito, é dever do Estado garantir a paz e ordem social a todos os cidadãos, encontrando-se bem delimitada a necessidade da prisão preventiva porque a reiteração em condutas criminosas demonstra que a proibição contida na lei penal não tem sido suficiente para afastar o paciente de condutas criminosas. 
    Ademais, não se constata, a priori, a desproporcionalidade da prisão frente ao prognóstico de pena final a ser imposta em caso de eventual condenação, pois as circunstâncias judiciais desfavoráveis podem justificar, em tese, a imposição de regime inicial mais gravoso do que o aberto. 
    Enfim, bem demonstrado o periculum libertatis que sustenta a manutenção da prisão preventiva, o constrangimento gerado ao paciente é legal e não merece correção pela via eleita. 
    Deste modo, presentes os pressupostos e requisitos para a prisão preventiva, afasto a alegação de constrangimento ilegal, mantendo a custódia cautelar. 
    Da leitura de tais argumentos não exsurgem, portanto, os necessários traços de ilegalidade manifesta na decisão objurgada para o deferimento da cautela requerida, já que, em sede de cognição sumária, não se verifica qualquer violação aos dispositivos legais apontados, sem prejuízo de uma análise pormenorizada da questão no momento oportuno. É cediço que o deferimento do pleito liminar em sede de habeas corpus e em recurso ordinário em habeas corpus, em razão da sua excepcionalidade, enseja a demonstração e comprovação, de plano, do alegado constrangimento ilegal, o que não ocorre in casu”. (eDOC 4)
    Observa-se que o paciente possuía, no momento de sua prisão, condenação anterior, a indicar, a priori, uma possibilidade de reiteração delitiva.
    Observe-se, ainda, que o paciente estava em gozo de liberdade provisória quando preso em razão dos presentes fatos, a evidenciar a real necessidade de sua prisão.
    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)
    Quanto à alegação de pandemia provocada pelo COVID-19, frise-se que o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar por ele concedida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. 
    Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF), mas determino ao Juízo de primeiro grau que reavalie a prisão preventiva do paciente, se ainda não a reavaliou, à luz da recomendação n. 62/2020 do CNJ, consideradas as peculiaridades do caso concreto.
    Publique-se. Comunique-se ao STJ.
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente